Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704392-09.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA REU: JOVITA LOPES GROSSI, MARCELO HENRIQUE GROSSI, FRANCINE CLAUDIA GROSSI, MONICA VITORIA GROSSI, VALERIA CRISTINA GROSSI, ALEXANDRE AUGUSTO NEGRAO GROSSI, PATRICIA HELENA GROSSI FONSECA, ADRIANA PAULA GROSSI, JHONATAN MORENO FERREIRA GROSSI, FLAVIA MARIA GROSSI PEREZ DESPACHO Diante da informação de que o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) teria anulado a decisão do Código de Ética pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal (CREADF) que embasa esta ação rescisória, oficie-se ao CONFEA para que informe e envie cópias, no prazo de cinco dias, da decisão final da Representação no 201347/17, protocolada por José Edmilson Barros de Oliveira Neto em desfavor de Renato Tempesta. Após, às partes para manifestação, pelo prazo de cinco dias. Por fim, voltem conclusos para exame da necessidade de produção de outras provas. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator